Tribunal: TJSP
Processo: 0004675-56.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Insurgência contra as penas e o regime. Inviabilidade. Quanto ao mérito, não houve insurgência. Durante patrulhamento na zona rural, policiais surpreenderam os acusados manipulando drogas sob uma árvore. Ao perceberem a viatura, ambos fugiram pela mata. No local foram apreendidos um tijolo de maconha, com peso de 434,10

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso exclusivo do órgão ministerial. Insurgência contra as penas e o regime. Inviabilidade. Quanto ao mérito, não houve insurgência. Durante patrulhamento na zona rural, policiais surpreenderam os acusados manipulando drogas sob uma árvore. Ao perceberem a viatura, ambos fugiram pela mata. No local foram apreendidos um tijolo de maconha, com peso de 434,10 gramas, 6 porções menores da mesma droga, com peso de 326 gramas, 7 porções de crack, com peso de 178,52 gramas, 2 porções de cocaína, com peso de 76,66 gramas, e uma porção de maconha, com peso de 17,7 gramas, além de uma balança digital de precisão, um rolo de plástico filme, três rolos de fitas adesivas tipo "durex", duas facas tipo de cozinha e uma tesoura pequena. Também foram encontrados uma bicicleta, um capacete e uma chave de motocicleta. O corréu Everson foi localizado ao sair da mata e reconheceu a bicicleta como sua. Em diligências, foi encontrada uma motocicleta com uma porção de maconha sob o banco, semelhante à apreendida. Apurou-se que o veículo havia sido vendido ao apelado Gabriel, que enviou áudios mencionando a ação policial e sua fuga. Havia, ainda, denúncias anônimas de que ele praticava tráfico na cidade, utilizando motocicleta preta. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do réu isolada. Condenação lastreada em sólidos elementos. Revisão das penas e do regime. Réu primário e sem antecedentes. Penas-base corretamente fixadas nos mínimos legais. Ausentes agravantes. Atenuante da menoridade relativa. Súmula 231, STJ. Redutor devidamente reconhecido e aplicado em grau intermediário. Quantidade de droga e informações oferecidas, no sentido de que o réu seria conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com o narcotráfico, não se mostram suficientes para caracterizar a dedicação à atividade criminosa. Volume de quase um quilo de substâncias ilícitas diversificadas – maconha, cocaína e crack- que justifica a diminuição na fração de metade. Penas finalizadas em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Negado provimento ao apelo ministerial.